Tribunal: STF
Processo: AI 662975
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-04-01
Data de publicação: 2008-04-01

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS
   FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO ESPECIAL. PRESSUPOSTOS
   DE ADMISSIBILIDADE. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL.
        Para negar
   seguimento recurso extraordinário, a decisão agravada
   fundamentou-se na assertiva de que a ofensa alegada no recurso
   extraordinário seria apenas violação reflexa ou indireta ao texto
   constitucional, fundamento esse que não foi impugnado pela parte
   agravante, o que inviabiliza o presente recurso.
        Além disso,
   não cabe recurso extraordinário para rever os requisitos de
   admissibilidade de recurso especial cujo seguimento foi negado
   pelo Superior Tribunal de Justiça.
Inexistência de ofensa direta
   à Constituição federal.
Agravo regimental a que se nega
   provimento.